Tribunal: CARF
Processo: 13864.720186/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720186/2015-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-008.028 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Embargante
CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011, 01/07/2011 a 31/12/2011
SICOBE. CRÉDITO PRESUMIDO. REGIMES DE APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos do artigo 12, da IN RFB no 869/2008, fica assegurado o direito ao
fabricantes de bebidas deduzir os créditos de ressarcimento do SICOB,
previsto no art.58-T, da Lei 10.833/2003, no próprio mês em que foram
apurados as contribuições devidas de PIS/COFINS.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Preclusão do direito de fazê-lo na segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher,
parcialmente, os embargos de declaração, imprimir-lhes efeitos infringentes, para dar parcial
provimento ao recurso voluntário e admitir a dedução do crédito presumido da Contribuição para
o PIS e/ou da Cofins devidas em cada período de apuração, e determinar que seja reconstituída a
apuração realizada pela Fiscalização no ano de 2011, considerando o SICOBE como um crédito
presumido financeiro.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720186/2015-93
Fl. 7961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.028 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720186/2015-93

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte em face do acórdão
no 3302-005.418 que, por unanimidades de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário
para excluir os valores das doações dos meses de março e junho de 2011, para excluir do
lançamento as vendas de (i) sucatas de vidro limpo, (ii) sucatas de rótulos, (iii) sucata de ferro,
(iv) sucatas de plásticos, e (v) resíduos, incluídos na Conta Contábil no 51402001 Receita
Diversos Faturamento e para excluir o IPI da base de cálculo das contribuições da conta contábil
51415001.
Nos termos do despacho de admissibilidade de fls. 7.956-7.959, constatasse que a
Recorrente apontou vícios nos seguintes termos:
a) o julgado incorreu em omissão, pois não analisou as provas constitutivas
dos créditos de PIS e COFINS. Disse que a fiscalização desconsiderou
vários créditos de PIS e COFINS na importação gerados e apropriados
durante o ano de 2011, sem apresentar nenhum fundamento. No entender da
fiscalização o contribuinte teria direito apenas à quantia de R$ 8.696.836,05
de créditos de PIS e COFINS em relação a esta rubrica. Mas na impugnação
a defesa apresentou uma planilha (item 16 da impugnação - fls. 3550/3559)
onde demonstra que possui R$ 14.254.203,87 de créditos das duas
contribuições. Essa planilha foi acompanhada do documento 17 (fls.
3563/5771), constituído de cópias das DI; telas do Siscomex; comprovantes
de pagamentos de PIS e COFINS importação relativos a cada DI.
A omissão residiria no fato de que tanto a DRJ, quanto o Acórdão
embargado, em vez de analisarem os 272 jogos de DI acostados aos autos,
analisaram apenas três jogos de DI por amostragem, sendo que dois jogos se
referiam ao ano de 2010. Não foram analisadas 105 operações de
importação realizadas em 2011 (não mapeadas pela fiscalização), cujo
crédito foi aproveitado em 2011;
b) houve omissão em relação aos créditos presumidos do SICOBE (art. 58-T
da Lei no 10.833/2003). Não foi apreciada a alegação de que tais créditos
possuem natureza financeira e não escritural, devendo ser descontados
diretamente das contribuições devidas e não no processo de sua apuração.
Também não foi apreciada a alegação de que atos normativos e soluções de
consulta proferidos pela Receita Federal confirmam a metodologia utilizada
pela recorrente;
c) houve omissão quanto à comprovação do pagamento e compensação da
COFINS relativa ao período de dezembro de 2011. A fiscalização
considerou que houve um pagamento de R$ 5.661.341,36, mas a DCTF foi
retificada e o pagamento efetuado foi de R$ 5.842.324,85, sendo que R$
4.441,678,70 foram pagos com o DARF (doc. 19 da impugnação - fls.
5776/5777) e R$ 1.400.646,15 foram pagos mediante compensação (doc. 20
da impugnação - fls. 5778/5.785). O colegiado só considerou a DCTF
retificadora e a DCTF original, ignorando o DARF de fl. 5777 e a Decomp
de fls. 5779/5785; e
d) houve omissão quanto ao pedido de imputação de pagamentos efetuados.
Nas fls. 5964/5971 a Embargante suscitou matéria de ordem pública que
não está sujeita à preclusão. Alegou que existem pagamentos no montante
de R$ 2.986.856,23 que devem ser abatidos do lançamento, com base no
art. 163 do CTN. Entretanto, tais fatos e fundamentos jurídicos não foram
objeto de apreciação no Acórdão, que nem sequer mencionou tais
elementos.
Fl. 7962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.028 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720186/2015-93

Dos vícios de omissão suscitados pela Recorrente, apenas aqueles citados nas
letras “b” e “d” foram admitidos no referido despacho de admissibilidade, limitando o
julgamento em relação aos dois temas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Os embargos de declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O primeiro ponto admitido no despacho de admissibilidade, diz respeito a omissão
em relação aos créditos presumidos do SICOBE (art. 58-T da Lei no 10.833/2003). Segundo a
Embargante, não foi apreciada a alegação de que tais créditos possuem natureza financeira e não
escritural, devendo ser descontados diretamente das contribuições devidas e não no processo de
sua apuração, bem como não foi apreciada a alegação de que atos normativos e solução de
consulta proferidos pela Receita Federal confirmam a metodologia utilizada pela recorrente, são
eles, o artigo 12, da IN RFB no 869/2008 e a SC COSIT no 495/2017.
Com razão à Recorrente, a omissão quanto as alegações suscitadas anteriormente
não foram analisadas no v. acórdão, merecendo, assim, seu aclaramento.
Quanto ao tema, em linhas gerais, temos que a pretensão da Recorrente é de
deduzir o ressarcimento do SICOB, previsto no art.58-T, da Lei 10.833/20031, apurado em
06/2011 e pago em 07/2011 do PIS e da COFINS também apurado em 06/2011 e pago em
07/2011, ao contrário da Fiscalização que adota o entendimento de que deve ser deduzido o
crédito presumido do SICOBE apurado em 06/2011 e pago em 07/2011 do PIS e da COFINS
apurado em 07/2011 e pago em agosto de 2011 (considerou o crédito presumido pago em
07/2011 na apuração do PIS e da COFINS de 07/2011 e não no pagamento do PIS e da COFINS
de 07/2011 que refere-se a apuração de 06/2011).
Para tanto, alega que o crédito presumido estabelecido pelo artigo 58-T, da Lei no
10.833/2003 é um crédito financeiro e como tal pode ser aproveitado por fabricantes de bebidas
submetidas à contribuição ao PIS e à COFINS pelas sistemáticas cumulativas e não-cumulativas.
Cita o disposto no artigo 12, da IN RFB 869/2008 e a Solução de Consulta Cosit no 495/2017,
quem assim dispõe:
IN RFB 869/2008
Art. 12. As pessoas jurídicas envasadoras de bebidas poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep ou da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), devidas em cada período de apuração, crédito
presumido correspondente à taxa de que trata o art. 11 efetivamente paga no mesmo
período pelos seus estabelecimentos industriais. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1517, de 26 de novembro de 2014) (Vide Instrução Normativa
RFB no 1517, de 26 de novembro de 2014)

1 "Art. 58-T. (omissis)
§ 2° As pessoas jurídicas de que trata o caput poderão deduzir da Contribuição para o PIS/PASEP ou da COFINS,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido correspondente ao ressarcimento de que trata o § 30 do art.
28 da Lei n° 11.488, de 2007, efetivamente pago no mesmo período."

Fl. 7963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.028 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720186/2015-93

§ 1o O disposto no caput também se aplica em relação aos equipamentos,
partes e peças, bem como os respectivos custos de instalação e manutenção,
adquiridos para realização dos procedimentos de que trata o art. 6o, necessários à
instalação do Sicobe em cada linha de produção. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 931, de 14 de abril de 2009)
§ 2o Na utilização do crédito presumido de que trata o § 1o, deverá ser
observado pelas pessoas jurídicas referidas no caput o disposto no art. 58-R da Lei no
10.833, de 2003. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 931, de 14 de
abril de 2009)
§ 3o Para fins de aplicação do disposto nos §§ 1o e 2o, somente poderão ser
considerados pela pessoa jurídica os equipamentos, partes e peças adquiridos no
curso do procedimento de diligência de que trata o § 1o do art. 5o, salvo se
comprovada a necessidade de substituição de qualquer destes após a conclusão da
instalação do Sicobe, e nas hipóteses do inciso III do art. 10. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 931, de 14 de abril de 2009)

Solução de Consulta Cosit no 495/2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
SICOBE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
REGIMES
DE
APURAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO.
Enquanto vigente, o crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep
estabelecido pelo art. 58-T da Lei no 10.833, de 2003, poderia ser apurado por pessoa
jurídica sujeita tanto ao regime de apuração não cumulativa quanto ao regime de
apuração cumulativa da contribuição.
Enquanto vigente, o crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep
estabelecido pelos §§ 8o e 9o do art. 58-R da Lei no 10.833, de 2003, somente poderia
ser apurado por pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
contribuição.
O crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep estabelecido pelo § 3o
do art. 13 da Lei no 12.995, de 2014, pode ser apurado por pessoa jurídica sujeita
tanto ao regime de apuração não cumulativa quanto ao regime de apuração
cumulativa da contribuição. Dispositivos Legais: Lei no 11.488, de 2007, arts. 27,
caput, e 28, caput e §§ 2o e 3o; Lei no 10.685, de 2004, art. 28, XIII; Lei no 10.833, de
2003, arts. 58-A, 58-R, caput e §§ 4o e 8o, e 58-T; IN RFB no 869, de 2008, arts. 1o,
caput, 11 e 12; Lei no 13.097, de 2015; Lei no 12.995, de 2014, art. 13.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
SICOBE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
REGIMES
DE
APURAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO.
Enquanto vigente, o crédito presumido da Cofins estabelecido pelo art. 58- T
da Lei no 10.833, de 2003, poderia ser apurado por pessoa jurídica sujeita tanto ao
regime de apuração não cumulativa quanto ao regime de apuração cumulativa da
contribuição.
Enquanto vigente, o crédito presumido da Cofins estabelecido pelos §§ 8o e 9o
do art. 58-R da Lei no 10.833, de 2003, somente poderia ser apurado por pessoa
jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da contribuição.
Fl. 7964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.028 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720186/2015-93

O crédito presumido da Cofins estabelecido pelo § 3o do art. 13 da Lei no
12.995, de 2014, pode ser apurado por pessoa jurídica sujeita tanto ao regime de
apuração não cumulativa quanto ao regime de apuração cumulativa da contribuição.
Dispositivos Legais: Lei no 11.488, de 2007, arts. 27, caput, e 28, caput e §§ 2o e 3o;
Lei no 10.685, de 2004, art. 28, XIII; Lei no 10.833, de 2003, arts. 58-A, 58-R, caput e
§§ 4o e 8o, e 58-T; IN RFB no 869, de 2008, arts. 1o, caput, 11 e 12; Lei no 13.097, de
2015; Lei no 12.995, de 2014, art. 13.
Da leitura realizada nos preceitos normativas anteriormente citados, verifica-se
que o citado artigo 12 confere o direito aos fabricantes de bebidas deduzir os créditos de
ressarcimento do SICOB, previsto no art.58-T, da Lei 10.833/2003, no próprio mês em que
foram apurados as contribuições devidas de PIS/COFINS.
Nestes termos, entendo que a Embargante pode deduzir da Contribuição para o
PIS e/ou da Cofins, no período de apuração, devidas em cada período de apuração, o crédito
presumido sob análise, devendo, assim, ser reconstituída a apuração realizada pela Fiscalização
no ano de 2011 considerando o SICOBE como um crédito presumido financeiro.
O segundo ponto, diz respeito a omissão quanto ao pedido de imputação de
pagamentos efetuados. Nas fls. 5964/5971 a Embargante suscitou matéria de ordem pública que
não está sujeita à preclusão e alegou que existem pagamentos no montante de R$ 2.986.856,23
que devem ser abatidos do lançamento, com base no art. 163 do CTN.
Inicialmente, destaca-se que as alegações concernentes ao pedido de imputação
foram apresentadas depois de 01 (um) ano da interposição do recurso voluntário e, ao contrário
do suscitou a Embargante, não se trata de matéria de ordem pública.
Isto porque, a alegação de existir pagamentos de COFINS não-vinculados no
valor de R$ 2.986.856,23, parte do entendimento de que a fiscalização partiu de premissa
equivocada de que, após o ajuste e entrega das DCTF ́s retificadoras, a Embargante teria
restituído a integralidade do seu indébito de R$ 5.714.118,68 por meio de PER/DCOMP's, ao
passo que a Embargante apenas requereu por meio de PER/DCOMP's o valor de R$
2.272.262,19, remanescendo um valor de R$ 2.986.856,23, refere-se as razões de mérito, que
sabidamente estão sujeitas à preclusão consumativa, em nada se confundindo com a denominada
“matéria de ordem pública”.
Com efeito, as alegações suscitadas pela Embargante não demonstram de plano
seu direito, impossibilitando, assim, seu reconhecimento de ofício, requisito ensejador da
incidência do instituto da matéria de ordem pública.
Aliás, trata-se de matéria que sequer foi ventilada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo nessa fase processual, sob pena de contrariedade ao artigo 17, do Decreto no
70.235/72.
Nesta seara, não se conhece de matérias alegadas fora dos prazos previstos em lei,
fundamentada em argumentos díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa
anterior, por preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância.
Diante do exposto, voto por acolher em parte os embargos de declaração e
atribuir-lhes efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso voluntário para permitir
a dedução da Contribuição para o PIS e/ou da Cofins, no período de apuração, devidas em cada
período de apuração, do crédito presumido sob análise e, determinar seja reconstituída a
apuração realizada pela Fiscalização no ano de 2011 considerando o SICOBE como um crédito
presumido financeiro.
Fl. 7965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.028 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720186/2015-93

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 7966
DF CARF MF
Documento nato-digital